Tribunal: STF
Processo: ARE 1253878
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente a pretensão de afastar a aplicação das regras da Lei estadual nº 13.549/2009 à aposentadoria da autora. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Defende a manutenção de direitos existentes antes da vigência da referida norma: reajuste na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional e contribuição previdenciária de 5% sobre o valor do benefício. Alude ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Como é cediço, o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, impede o emprego do salário mínimo como critério de reajuste dos proventos. A esse respeito é o teor da Súmula Vinculante n° 4.
    Desta feita, não se afigura possível afirmar que a Lei n° 13.549/09, ao estabelecer critério de reajuste outro que a variação do salário-mínimo, abarque aptidão para ofender direito adquirido do recorrido, já que este é dado nos termos do próprio texto constitucional, mormente em casos como o presente no qual não há afetação do núcleo do direito.
    Nesta senda, a majoração da alíquota de contribuição não constitui violação ao direito adquirido de perceber os proventos, mas trata de imposição tributária que se sujeita aos critérios previstos no seu artigo 150 da Constituição Federal, observado especialmente que, na hipótese telada, não se pode cogitar de confisco dado o percentual aplicado.
    Assim, não procede a invocação do ato jurídico e do direito adquirido, que como ressaltou a autora, não torna a condição de aposentado/pensionista imune a qualquer interferência legislativa.
    No mais, com relação à declaração de responsabilidade estatal pela solvência da carteira, o recorrente a persegue inadequadamente com base no dispositivo constitucional que cuidava de proclamar a autonomia financeira da carteira, sem embargo de conferir sua administração ao IPESP.
    Com efeito, pelos do IPESP praticados de acordo com a lei responde financeiramente tão somente o patrimônio da Carteira. O Estado de São Paulo somente pode administrar fundo previdenciário de seus servidores.
    Ademais, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs 3105 e 3128, que questionavam a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões devidas a servidores públicos e seus beneficiários: no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou posterior, os submeta à incidência de contribuição previdenciária. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, onde não haver, a respeito direito adquirido com o aposentamento.
    A decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, de minha relatoria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549/2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a responsabilidade do Estado, e conferir interpretação conforme a Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394/1970, os requisitos necessários à concessão. 
    É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. Confiram com as seguintes ementas: 
    CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.108.469, Primeira Turma, de minha relatoria, publicado no Diário da Justiça de 13 de junho de 2019).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.185.460, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2019).
    3. Ante o precedente, conheço e provejo o agravo. Julgando desde logo o extraordinário, provejo-o para restabelecer o contido na sentença.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator